Tribunal: TJMT
Processo: 1012162-79.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
do nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA CAMBIÁRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 327546882).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios no julgado, sob o argumento de que houve omissão quanto ao exame da prova de quitação da obrigação representada pelo cheque, materializada por meio da TED realizada em favor da empresa Caraguá Agronegócios Ltda., bem como pela declaração firmada por seu administrador, Amauri Mateussi, a qual instrui os autos. Alega que o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012162-79.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VALDIR DA SILVA - CPF: 833.156.759-53 (EMBARGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA CAMBIÁRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA.
INCONFORMISMO.
PRETENSA REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, que constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I, do CPC.

O cheque regularmente emitido e endossado, em poder de terceiro de boa-fé, conserva sua exigibilidade e força executiva, ainda que o emitente alegue ter quitado a obrigação perante o beneficiário originário, salvo prova de má-fé, vício ou fraude na circulação da cártula.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO JOSE DIAS LOPES, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por VALDIR DA SILVA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA CAMBIÁRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 327546882).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios no julgado, sob o argumento de que houve omissão quanto ao exame da prova de quitação da obrigação representada pelo cheque, materializada por meio da TED realizada em favor da empresa Caraguá Agronegócios Ltda., bem como pela declaração firmada por seu administrador, Amauri Mateussi, a qual instrui os autos. Alega que o acórdão embargado desconsiderou completamente o valor probatório desses documentos, sem proceder à análise da distribuição do ônus da prova, ignorando que, uma vez demonstrado o pagamento perante a beneficiária originária, incumbia ao exequente demonstrar a persistência do crédito que pretendia executar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a irregularidade objetiva do endosso lançado sobre o título, que apresenta data anterior à própria emissão da cártula – fato que, segundo o embargante, evidencia incongruência material insanável e afasta a presunção de boa-fé do portador.

Apontada que a devolução do título pelo motivo 21 (contraordem/oposição de pagamento/desacordo comercial) teria ocorrido antes da apresentação do cheque à compensação, em 21/11/2022. Alega o embargante que tal circunstância foi inteiramente desconsiderada pelo acórdão, embora configure, segundo vasta jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte, elemento objetivo que autoriza a investigação da
causa debendi
e a oposição de exceções pessoais ao portador.

Alega também que o acórdão deixou de examinar a incidência do art. 803, I, do CPC, segundo o qual é nula a execução fundada em título que não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível. Sustenta que, diante da quitação comprovada, da circulação anômala e da devolução do cheque por motivo 21, o título exequendo não preencheria os requisitos legais para aparelhar a execução, impondo-se o reconhecimento da nulidade da demanda executiva.

Quanto à contradição, afirma que há incompatibilidade lógica entre a afirmação genérica de boa-fé do portador constante do acórdão e os fatos documentados nos autos, que revelam uma série de elementos indicativos de vício na origem da obrigação: extravio confessado da cártula pela beneficiária originária; pagamento direto comprovado via TED; ausência de demonstração de qualquer relação comercial entre o portador e a empresa Caraguá Agronegócios Ltda.; ausência de diligência mínima por parte do exequente quanto à verificação da regularidade do título; e a anotação de endosso anterior à emissão do cheque.

Discorre, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao desqualificar como “documentos unilaterais e de baixa força probante” os elementos que instruem a alegação de quitação (declaração do administrador da empresa credora e comprovante de TED), ao mesmo tempo em que não apontou qualquer vício formal em tais documentos, tampouco enfrentou o conteúdo da assinatura constante da declaração de extravio e da orientação para pagamento direto.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença prolatada.

Manifestação da parte embargada, no id. Id. 333284374, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia à análise da validade e exigibilidade do cheque n.º 3553, emitido por Márcio José Dias Lopes, e posteriormente apresentado à execução por Valdir da Silva, ora apelante, na qualidade de portador endossatário.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título, ao fundamento de que o embargante havia quitado a obrigação representada na cártula mediante transferência bancária à beneficiária originária (Caraguá Agronegócios Ltda.), afastando, por conseguinte, a legitimidade do portador que promoveu a execução.

Todavia, assiste razão ao apelante. Com acerto, a presunção de validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial, na qualidade de terceiro de boa-fé e portador legítimo da cártula.

O cheque, como sabido, é um título de crédito dotado dos atributos da literalidade, cartularidade e autonomia, nos termos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.595/66) e do ordenamento interno, configurando título executivo extrajudicial ex vi do art. 784, I, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, atribuindo especial relevo à autonomia das obrigações cambiárias e à proteção da boa-fé objetiva na circulação de títulos de crédito. É irrelevante, portanto, para o portador de boa-fé, o exame da causa
debendi
originária que vincula o sacador ao beneficiário original, ressalvadas hipóteses excepcionais de má-fé, fraude ou vício formal, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Importa destacar que o apelado não impugna a assinatura aposta no título, tampouco nega sua emissão. Limita-se a afirmar que quitou a dívida mediante transferência bancária à empresa Caraguá Agronegócios Ltda., beneficiária originária da cártula, juntando para tanto documentos unilaterais e de baixa força probante.

Contudo, como bem ressaltado pelo apelante, a mera apresentação de transferência bancária não identifica o vínculo direto entre o valor transferido e a quitação do cheque em questão, tampouco vincula o portador endossatário, que detém o título regularmente endossado e apresentado para pagamento dentro do prazo legal.

Nesse ponto, há que se reconhecer que a transferência bancária realizada a terceiro não tem o condão de infirmar a validade do cheque perante o portador legítimo, cuja boa-fé não foi abalada por qualquer indício de fraude, vício ou ilegalidade na cadeia de circulação do título.

A sentença, ao desprezar a autonomia cambiária e afastar a presunção de legitimidade do cheque sem a devida demonstração de má-fé ou ilicitude por parte do endossatário, incorreu em
error in judicando
, impondo-se sua reforma.

Esse entendimento está em consonância com precedentes citados pelo próprio apelante, que reproduzo a seguir, por expressarem com exatidão o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ART. 784, I DO CPC – AUTONOMIA, CARTULARIDADE E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ DO PORTADOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cheque, dotado de autonomia, literalidade e abstração, constitui título executivo extrajudicial, conforme disposto no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil. Havendo comprovação da boa-fé do portador do título, e inexistindo vício de forma ou demonstração de fraude, presume-se válida a obrigação nele constante. A simples alegação de pagamento ao beneficiário original não afasta a legitimidade do endossatário de boa-fé, cuja obrigação é autônoma em relação à relação causal entre emitente e beneficiário. Recurso provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.193645-0/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 12ª Câmara Cível, j. 17/03/2022, DJe 22/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CHEQUE – EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO BENEFICIÁRIO ORIGINAL – TÍTULO EM PODER DE TERCEIRO – BOA-FÉ – ABSTRAÇÃO CAMBIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU ILICITUDE – CHEQUE EXECUTÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cheque é título executivo extrajudicial e sua exigibilidade independe da demonstração da relação causal quando em poder de terceiro de boa-fé. O pagamento efetuado ao beneficiário originário sem o resgate da cártula não tem o condão de ilidir a exigibilidade do título nas mãos do endossatário legítimo. Recurso conhecido e provido.”
(TJSP – Apelação Cível 1012345-89.2021.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 25/06/2021, DJe 29/06/2021).

Desta forma, considerando que o apelante é portador legítimo do cheque objeto da execução, não há prova de má-fé ou irregularidade no endosso, e que a suposta quitação realizada não se revelou suficiente para descaracterizar a exigibilidade do título, impõe-se a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a validade do cheque e a legitimidade da execução promovida.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026